Tribunal: STF
Processo: Pet 14033
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado por Dario de Queiroz Galvão Filho, por meio do qual requer a declaração de nulidade de todos os atos praticados contra ele no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, referindo-se à decisão por mim proferida na Pet nº 12.357.



    Aduz o requerente:  



    “6. Os diálogos revelados na denominada “OPERAÇÃO SPOOFING” – - aos quais o peticionário DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO teve acesso na condição de investigado na denominada “OPERAÇÃO LAVA JATO”, conforme autorizado por Vossa Excelência na r. decisão de Peça 1.979 da RCL nº 43.007 -- evidenciam o quadro de conluio entre acusação e julgador, em detrimento de seus direitos fundamentais.



    7. No âmbito da denominada “OPERAÇÃO LAVA JATO”, o peticionário DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO foi denunciado e condenado em decorrência da cognominada Operação “O JUÍZO FINAL” (7ª Fase da denominada OPERAÇÃO LAVA JATO) nos autos da Ação Penal nº 5083360-51.2014.4.04.7000, da d. 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR. Essa foi uma das primeiras ações penais da denominada OPERAÇÃO LAVA JATO contra executivos de grandes empreiteiras nacionais, nas quais o ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO, em conluio com a FORÇA TAREFA DO MPF, tinha o objetivo de obter acordos de colaboração premiada para atingir agentes políticos. 



    8. O trâmite atípico dessa ação penal revelou a conspiração entre acusação e julgador: (a) o peticionário DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO foi denunciado pela FORÇA-TAREFA DO MPF no dia 11/12/2014 (Doc. 06); (b) no curso da instrução, de modo extemporâneo, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu a oitiva da testemunha SHINKO NAKANDAKARI (que havia sido alvo de recente condução coercitiva na 9ª Fase, em 05/02/2015), pedido que, curiosamente, foi deferido pelo ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO -– mancomunado com a acusação -– no dia 13/02/2015, “em antecipação à fase do art. 402 do CPP” (doc. 07); (c) quando a instrução já estava praticamente concluída, restando basicamente os interrogatórios dos acusados, no dia 25/03/2015 o ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO, em conluio com a FORÇA TAREFA DO MPF, decretou a prisão preventiva do peticionário DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO justamente com base no depoimento de SHINKO NAKANDAKARI (Autos nº 5011926- 65.2015.404.7000) –- Doc. 08; (d) no dia 02/12/2015, o peticionário DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO foi condenado pelo ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO a uma pena de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, tendo como fundamento o depoimento de SHINKO NAKANDAKARI (Doc. 09). 



    9. No caso sub judice, tratou-se, por evidente, do malfadado uso de operações, denúncias e prisões cautelares (lawfare) para obter um acordo de colaboração forçado do peticionário DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, prática essa reconhecida por Vossa Excelência e pela 2ª Turma desse col. STF como modus operandi do ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO e da FORÇA TAREFA DA OPERAÇÃO LAVA JATO para a obtenção de seus objetivos escusos, que também eram instrumentalizados por manipulação de regras de competência e com frontal violação ao princípio da imparcialidade “como pedra de toque do processo penal”. Nesse sentido, Vossa Excelência já assinalou anteriormente (Doc. 04):



    (...)



    11. Com efeito, em conversa escusa direta entre o então Procurador da República DELTAN DALLAGNOL, chefe da FORÇA-TAREFA DA LAVA JATO, e o então Juiz Federal SÉRGIO MORO, da 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR, este, incidindo em patente ilegalidade e parcialidade, faz sugestões acerca da negociação do acordo de colaboração premiada do peticionário DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e outros integrantes do GRUPO GALVÃO. O então Juiz Federal SÉRGIO MORO manifestou ao membro do MPF expressamente sua “preocupação” com a redução das altíssimas penas que havia aplicado ao peticionário e diretores da GALVÃO: 



    Dialog with 



    user_107522571 



    • 12 Jul 17 



    • 07:20:14 Vou ver 



    • 07:20:20 http://m.folha.uol.com.br/poder/2017/07/1900294-executivos-da-galvaoengenharia-assinam-delacao.shtml?mobile# 



    • 07:20:29 Sabe detalhes disso? 



    • 07:52:33 Estou preocupado com excessiva leniência para falar sinceramente 



    • 18:40:41 Deltan Não aconteceu, mas está em vias de acontecer. Para produzirem provas de gente com foro... 



    • 18:42:12 Deltan O problema é que, hoje, a maior necessidade é de produzir provas contra políticos, que são mais cuidadosos nos esquemas. Precisamos ser sensíveis a isso, ouvinod as razões, mas ao mesmo tempo cuidar para não jogarem os nossos processos todos no lixo 



    • 18:42:36 Deltan A propósito, parabéns pela muito bem escrita e fundamentada sentença 



    • 18:56:19 Eu acho que vale a pena só se tiver prova material pois nessa altura não adianta somar depoimentos 



    • 18:56:52 Obrigado, deu trabalho, mas o trabalho de vcs e da PF foi excelente 



    • 18:57:47 Não ingressei na questão de que ele seria o chefe maior por motivo estratégico 



    • 18:58:30 Mas acho que aquela ação de indenização tem zero chance de prosperar, então não me preocuparia muito. 



    • 19:01:04 Deltan Concordo 



    • 19:01:10 Deltan Obrigado



    12. Ademais, durante a negociação do acordo de colaboração premiada do peticionário DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO foi discutido pela FORÇA-TAREFA DA LAVA JATO inclusive o reaproveitamento de provas que já haviam sido anuladas pelo TRF da 4ª Região. Isso porque, quando da deflagração da 7ª Fase da denominada “OPERAÇÃO LAVA JATO” e das buscas e apreensões na sede da GALVÃO ENGENHARIA (2º andar), foram realizadas buscas e apreensões ilegais na GALVÃO PARTICIPAÇÕES (19º andar), endereço que não constava dos mandados judiciais. Essa prova foi anulada pelo TRF da 4ª Região no julgamento da Apelação 5081686-38.2014.4.04.7000. No entanto, mesmo assim os Procuradores da República de Curitiba/PR exigiram, como condição da assinatura do acordo de colaboração premiada, que o peticionário DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO efetuasse a entrega “voluntária” da prova declarada judicialmente nula. 



    Dialog with Paulo Galvao mp 



    user_22651204 



    • 27 Jul 17 



    • 21:41:02 Deltan PG, há negociações com pessoas da Galvão, mas não fechadas, né? Me refresca a memória: a PGR queria continuar com negociações das PFs da QG e de mais uma, era a galvão ou outra? 



    • 21:41:02 Deltan Deltan, bom dia. Vi na imprensa que a Galvao engenharia teria celebrado acordo de colaboração com a pgr 



    • 21:41:02 Deltan Procede? 



    • 21:41:02 Deltan Se sim, apenas peço que seja analisada aquela situação do pedido de nulidade da busca na 7a fase. Se no acordo eles irão entregar esse material ou não. 



    • 21:41:58 Paulo acordo com pessoas da galvão, está quase fechado, mas não com a empresa... bem lembrado pela renata, mas não sei se conseguiríamos que a empresa abrisse mão da vitória no tribunal. talvez se os executivos reconhecessem que a mesa era deles 



    • 21:42:10 Paulo a PGR queria Galvão e Queiroz Galvão, mas Queiroz tá parada 



    • 21:55:53 Deltan QG, vou passar pra Jê as msgs pra ela desenrolar, ok? dei uma lida geral nas msgs do grupo agora e vi que ela tá bem ativa 



    • 21:56:34 Paulo Nao! QG calma que nao da por agora 



    • 21:56:40 Paulo Explico amanha 



    • 21:57:07 Deltan Não, quis dizer PG, não QG rs 



    • 21:57:12 Paulo Kkkk 



    • 21:57:29 Paulo Ela não sabe do q se trata. Mas já falei no nosso grupo interno. Deixa comigo 



    • 21:57:55 Paulo pessoal, dps passem a lista de quem são os executivos que irão fechar acordo ok? 



    • 21:57:55 Paulo tem uma questão com a empresa, sobre uma busca realizada no andar da galvão participações que o TRF anulou 



    • 21:57:55 Paulo mesmo o acordo não sendo com a empresa, seria bom que eles desistissem de esconder essa prova... isso talvez possa ser conversado com Danilo. o que acham? 



    • 21:57:55 Paulo qdo é o próximo encontro? posso levantar os documentos p vcs 



    • 21:59:58 Deltan Ich, mandei pra ela. Mas coloquei agora que Vc tá por dentro. Deixo então pra Vcs tratarem disso. Vou te enviar as ´ltimas msgs com REnata



    • 22:00:08 Deltan Salvo engano as mesas eram dos diretores. Então acho q, talvez, eles possam autorizar. Se quiser, eu te passo o número do eproc amanhã onde está o imbroglio 



    • 22:00:08 Deltan Acho que vale checar isso. Até pq fica meio contraditório eles querem ajudar de um lado e estarem litigando de outro né. 



    • 22:00:08 Deltan Lembrando que o material que está no cerne da questão serviu a subsidiar o procedimento do cade. Fato confirmado. 



    • 22:00:08 Deltan Precisando de alguma informação, só pedir. Abraço! 



    • 22:00:08 Deltan Quero sim, Renata 



    • 22:00:08 Deltan Não tem sentido nenhum. Eles têm ue autorizar as mesas deles com certeza 



    • 22:00:08 Deltan Se Vc conseguisse me passar os nomes das pessoas das mesas, agradeceria. Se não, checamos 



    • 22:01:01 Paulo Blz. Acho q é fácil.resolver, porém não são acordos com todos os diretores não 



    Chat Filhos do Januario 2 - SAIR 



    chat_238583512 



    10 Aug 17 



    • 11:28:04 Welter Prr Paulo 



    • 11:29:11 Welter Prr Se puder, me manda uma sugestão de redação para o problema da apreensão de docs na Galvão. Eu falo com o Danilo e discuto o texto com ele. Mas não sei dos detalhes e preciso mais informações 



    • 11:31:59 Paulo Ele ficou de propor. Temos que entender a dificuldade dele, que é o fato de estarmos fazendo acordo com as pessoas físicas e não com a empresa. Ele é advogado das pessoas físicas e também da empresa, e em tese isso poderá ser usado contra a empresa. Quem contestou a apreensão foi a empresa. Então por isso talvez dar essa liberade para que ele encontre internamente a melhor solução. Só não podemos deixar que ele enrole e não apresente a solução. Por isso disse a ele que tem que ser antes da assinatura. 



    • 11:36:53 Welter Prr Vou falar com ele. Ele esta me cobrando o calendário para assinar e acho que ia deixar este ponto para tras. 



    • 11:38:31 Paulo Uma solução simples, mas não necessariamente efetiva, é que cada indivíduo abrisse mão do questionamento e declarasse entregar os documentos apreendidos. Porém pode ser inútil se a empresa não autorizar. A melhor solução é a empresa gentilmente desistir dos questionamentos e autorizar a entrega. 



    • 11:40:00 Welter Prr Certo. Vou pedir para ele que defina este ponto, já que ele está com pressa 



    • 11:41:50 Deltan Alguém topa almoçar mais tarde? Estou em reunião que deve ir até entre 12.30-13h 



    • 11:49:23 Januario Paludo NÃO Esqueçam das demandas e reclamações em relação a PF. Na terça tenho reunião com o Igor e tudo deve estar pontuado. 



    • 11:49:41 Januario Paludo Eles estão fazendo a mesma coisa. 



    • 11:50:24 Paulo Welter, vamos de qq forma redigir a cláusula para os indivíduos, sem prejuízo que a empresa desista diretamente 



    • 11:51:41 Welter Prr Ok Se puder, me manda uma minuta



    13. Merece relevo também destacar que, nesse período de negociação do acordo de colaboração premiada, o então Procurador da República DELTAN DALLAGNOL, chefe da FORÇA-TAREFA DA LAVA JATO, fornecia informações dos processos do peticionário DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e outros integrantes do GRUPO GALVÃO diretamente a jornalistas, inclusive pedindo que não fosse utilizado o mesmo texto: 



    Dialog with Ricardo Brandt Estadão 



    user_1121840 



    • 27 Oct 17 



    • 11:04:39 Deltan Se não se importar vou ligar de noite, meio tarde... qq coisa avise que deixo pra outro dia, se preferir 



    • 14:01:09 Ricardo Pode ser à noite dr. tenho matéria de domingo pra fechar 



    • 14:01:17 Ricardo novidades por aí? 



    • 20:39:13 Deltan Novidade: 



    • 20:39:15 Deltan Colegas, Fiz a sessão ontem da ação penal dos diretores da Galvão Engenharia. Des. Lais pediu vista. Os Desembargadores Gebran e Paulsen aumentaram a pena de Dário de 13 anos e 2 meses para 20 anos e 6 meses, em decorrência do reconhecimento do concurso material da corrupção em dois contratos e do aumento do número de crimes de lavagem(7) e da culpabilidade. Erton teve a pena aumentada para 13 anos e 5 meses e Jean para 14 anos em razão do aumento dos crimes de lavagem( 7 e 6 respectivamente) e da culpabilidade. Na sessão do dia 7/11 será concluído o julgamento. Abraços 



    • 20:39:43 Deltan Usa a info, mas não o texto por favor 



    • 20:47:44 Ricardo Opa. Boa. vou usar. Podemos falar outro dia. estou enrolado hj 



    • 20:49:40 Deltan Ok, falamos semana que vem então 



    • 20:50:07 Ricardo ¿¿ Obrigado. 



    14. Em síntese, todos esses atos ilegais, inconstitucionais e abusivos, bem como os diálogos antirrepublicanos reproduzidos nesta peça, revelam a flagrante violação do princípio da imparcialidade do Juiz e o conluio processual deste com a acusação em detrimento dos direitos fundamentais do peticionário DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, da mesma forma como já assentado por esse col. STF no âmbito da denominada ‘OPERAÇÃO LAVA JATO’...”



    O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:  



    “a. seja o presente pedido de extensão autuado como PET e distribuído por prevenção à Petição nº 12.357 –- conforme já determinado por Vossa Excelência no item ‘2’ da decisão de Peça 1.782 da RCL nº 43.007 e também no item ‘2’ da decisão de Peça 250 da PET nº 11.438; 



    b. seja concedida a extensão requerida -– ou, quando não, em razão da flagrante ilegalidade demonstrada, seja concedido habeas corpus de ofício (arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal) -– , para (i) declarar-se a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO no âmbito dos processos e procedimentos vinculados à denominada “OPERAÇÃO LAVA JATO” pelos integrantes da FORÇA TAREFA DA OPERAÇÃO LAVA JATO e pelo ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO no desempenho de suas funções perante o d. JUÍZO DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR, ainda que na fase pré-processual, abrangendo a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal desprovido das atribuições constitucionais acusatórias, e (ii) determinar-se, em consequência, o trancamento de todas as persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine à mencionada operação.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, conforme se verifica das razões declinadas na inicial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático — que procura demonstrar a partir dos diálogos revelados pela Operação Spoofing — o conluio entre o ex-Juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato.



    Note-se, por oportuno, que a “Operação Spoofing”, de minha relatoria nesta Suprema Corte, permitiu a diversos réus da chamada “Operação Lava Jato” que apontassem, como matéria de defesa, ilegalidades praticadas em Curitiba, as quais foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo, por exemplo, (i) a manipulação de competência; (ii) o conluio entre magistrados e membros do Ministério Público; (iii) a obtenção de elementos de prova à margem dos canais oficiais; (iv) a inobservância da cadeia de custódia de referidos elementos; (v) a utilização da operação para fins pessoais e políticos, inclusive com a tentativa de utilização de recursos públicos, sem a necessária intervenção do Tribunal de Contas da União, da Advocacia-Geral da União ou mesmo da Controladoria-Geral da União. 



    O estudo mais aprofundado do material colhido na referida operação revelou um complexo sistema de captura do Poder Judiciário e do Ministério Público para o desenvolvimento de projetos pessoais e políticos, o que ficou estampado em centenas de decisões proferidas por esta Suprema Corte em sede de ADPF, habeas corpus, reclamações e dentre outras classes processuais. 



    No campo estritamente jurídico - que, como visto, serviu de plataforma para a projeção dos principais atores da “Operação Lava Jato” ao cenário político - verificou-se que, com o passar do tempo e a descoberta de inúmeras ilegalidades praticadas durante a Operação Lava Jato, novas decisões foram proferidas por esta Suprema Corte, tais como, a do Ministro Edson Fachin sobre a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba - que a rigor poderiam ser aplicadas para todos os casos da referida operação -, a do Ministro Gilmar Mendes sobre o conluio entre magistrado e membros do Ministério Público em Curitiba, as do Ministro Ricardo Lewandowski sobre a obtenção e a utilização de elementos de prova sem a observância dos canais oficiais e da cadeia de custódia, dentre centenas de outras decisões que proferi não apenas em razão da Rcl 43.007, mas, sobretudo, diante do que foi revelado pelos diálogos mantidos entre os principais protagonistas da Operação Lava Jato em Curitiba.



    Nesse sentido, essa Suprema Corte tem funcionado como verdadeiro anteparo às ilegalidades praticadas por determinados juízes e procuradores de Curitiba, bem como para conter a tentativa de tomada do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal para a realização projetos pessoais.



    No presente caso não foi diferente. 



    Traçado o objetivo conjunto de obter a condenação de seus alvos, Procuradores e Magistrado passaram, deliberadamente, a combinar estratégias e medidas contra o Requerente.



    Com efeito, de início, registro que o episódio da veiculação de notícia no sítio eletrônico da Folha/Uol, com a manchete “executivos da galvão engenharia assinam delação”, que motiva a fala e a “preocupação” do ex-magistrado Sérgio Moro e o diálogo que segue com o então Procurador da República Deltan Dellagnol - referidos na exordial e antes transcritos - traduz, de um lado, inequívoca quebra do sigilo que permeia as negociações em torno da celebração de acordos de colaboração, nos termos da Lei nº 12.850/13, e de outro, o conluio entre acusação e magistrado no intuito comum de “produzir provas contra políticos”.



    Reproduzo os diálogos:



    Dialog with 



    user_107522571 



    • 12 Jul 17 



    • 07:20:14 Vou ver 



    • 07:20:20 http://m.folha.uol.com.br/poder/2017/07/1900294-executivos-da-galvaoengenharia-assinam-delacao.shtml?mobile# 



    • 07:20:29 Sabe detalhes disso? 



    • 07:52:33 Estou preocupado com excessiva leniência para falar sinceramente 



    • 18:40:41 Deltan Não aconteceu, mas está em vias de acontecer. Para produzirem provas de gente com foro... 



    • 18:42:12 Deltan O problema é que, hoje, a maior necessidade é de produzir provas contra políticos, que são mais cuidadosos nos esquemas. Precisamos ser sensíveis a isso, ouvinod as razões, mas ao mesmo tempo cuidar para não jogarem os nossos processos todos no lixo 



    • 18:42:36 Deltan A propósito, parabéns pela muito bem escrita e fundamentada sentença 



    • 18:56:19 Eu acho que vale a pena só se tiver prova material pois nessa altura não adianta somar depoimentos 



    • 18:56:52 Obrigado, deu trabalho, mas o trabalho de vcs e da PF foi excelente 



    • 18:57:47 Não ingressei na questão de que ele seria o chefe maior por motivo estratégico 



    • 18:58:30 Mas acho que aquela ação de indenização tem zero chance de prosperar, então não me preocuparia muito. 



    • 19:01:04 Deltan Concordo 



    • 19:01:10 Deltan Obrigado



    Assim, diante da atuação conjunta e coordenada entre magistrado e Ministério Público em detrimento do direito de defesa do Requerente, não se pode falar em processo criminal propriamente dito, até mesmo porque não há defesa possível no ambiente retratado nestes autos, nem há contraditório ou devido processo legal, restando, unicamente, a opção de dizer o que os órgãos de acusação - no caso Ministério Público e magistrado - gostariam de ouvir para tentar diminuir danos decorrentes da persecução penal. 



    Destaca-se, ademais, a preocupação com “aquela situação do pedido de nulidade da busca na 7ª fase. Se no acordo eles irão entregar esse material ou não”, numa clara demonstração da necessidade de desistência do direito de defesa como condição para obter as benesses premiais da colaboração. Transcrevo, nesse sentido, diálogos travados entre membros do Ministério Público Federal:



    Dialog with Paulo Galvao mp 



    user_22651204 



    • 27 Jul 17 



    • 21:41:02 Deltan PG, há negociações com pessoas da Galvão, mas não fechadas, né? Me refresca a memória: a PGR queria continuar com negociações das PFs da QG e de mais uma, era a galvão ou outra? 



    • 21:41:02 Deltan Deltan, bom dia. Vi na imprensa que a Galvao engenharia teria celebrado acordo de colaboração com a pgr 



    • 21:41:02 Deltan Procede? 



    • 21:41:02 Deltan Se sim, apenas peço que seja analisada aquela situação do pedido de nulidade da busca na 7a fase. Se no acordo eles irão entregar esse material ou não. 



    • 21:41:58 Paulo acordo com pessoas da galvão, está quase fechado, mas não com a empresa... bem lembrado pela renata, mas não sei se conseguiríamos que a empresa abrisse mão da vitória no tribunal. talvez se os executivos reconhecessem que a mesa era deles 



    • 21:42:10 Paulo a PGR queria Galvão e Queiroz Galvão, mas Queiroz tá parada 



    • 21:55:53 Deltan QG, vou passar pra Jê as msgs pra ela desenrolar, ok? dei uma lida geral nas msgs do grupo agora e vi que ela tá bem ativa 



    • 21:56:34 Paulo Nao! QG calma que nao da por agora 



    • 21:56:40 Paulo Explico amanha 



    • 21:57:07 Deltan Não, quis dizer PG, não QG rs 



    • 21:57:12 Paulo Kkkk 



    • 21:57:29 Paulo Ela não sabe do q se trata. Mas já falei no nosso grupo interno. Deixa comigo 



    • 21:57:55 Paulo pessoal, dps passem a lista de quem são os executivos que irão fechar acordo ok? 



    • 21:57:55 Paulo tem uma questão com a empresa, sobre uma busca realizada no andar da galvão participações que o TRF anulou 



    • 21:57:55 Paulo mesmo o acordo não sendo com a empresa, seria bom que eles desistissem de esconder essa prova... isso talvez possa ser conversado com Danilo. o que acham? 



    • 21:57:55 Paulo qdo é o próximo encontro? posso levantar os documentos p vcs 



    • 21:59:58 Deltan Ich, mandei pra ela. Mas coloquei agora que Vc tá por dentro. Deixo então pra Vcs tratarem disso. Vou te enviar as ´ltimas msgs com REnata



    • 22:00:08 Deltan Salvo engano as mesas eram dos diretores. Então acho q, talvez, eles possam autorizar. Se quiser, eu te passo o número do eproc amanhã onde está o imbroglio 



    • 22:00:08 Deltan Acho que vale checar isso. Até pq fica meio contraditório eles querem ajudar de um lado e estarem litigando de outro né. 



    • 22:00:08 Deltan Lembrando que o material que está no cerne da questão serviu a subsidiar o procedimento do cade. Fato confirmado. 



    • 22:00:08 Deltan Precisando de alguma informação, só pedir. Abraço! 



    • 22:00:08 Deltan Quero sim, Renata 



    • 22:00:08 Deltan Não tem sentido nenhum. Eles têm ue autorizar as mesas deles com certeza 



    • 22:00:08 Deltan Se Vc conseguisse me passar os nomes das pessoas das mesas, agradeceria. Se não, checamos 



    • 22:01:01 Paulo Blz. Acho q é fácil.resolver, porém não são acordos com todos os diretores não 



    Chat Filhos do Januario 2 - SAIR 



    chat_238583512 



    10 Aug 17 



    • 11:28:04 Welter Prr Paulo 



    • 11:29:11 Welter Prr Se puder, me manda uma sugestão de redação para o problema da apreensão de docs na Galvão. Eu falo com o Danilo e discuto o texto com ele. Mas não sei dos detalhes e preciso mais informações 



    • 11:31:59 Paulo Ele ficou de propor. Temos que entender a dificuldade dele, que é o fato de estarmos fazendo acordo com as pessoas físicas e não com a empresa. Ele é advogado das pessoas físicas e também da empresa, e em tese isso poderá ser usado contra a empresa. Quem contestou a apreensão foi a empresa. Então por isso talvez dar essa liberade para que ele encontre internamente a melhor solução. Só não podemos deixar que ele enrole e não apresente a solução. Por isso disse a ele que tem que ser antes da assinatura. 



    • 11:36:53 Welter Prr Vou falar com ele. Ele esta me cobrando o calendário para assinar e acho que ia deixar este ponto para tras. 



    • 11:38:31 Paulo Uma solução simples, mas não necessariamente efetiva, é que cada indivíduo abrisse mão do questionamento e declarasse entregar os documentos apreendidos. Porém pode ser inútil se a empresa não autorizar. A melhor solução é a empresa gentilmente desistir dos questionamentos e autorizar a entrega. 



    • 11:40:00 Welter Prr Certo. Vou pedir para ele que defina este ponto, já que ele está com pressa 



    • 11:41:50 Deltan Alguém topa almoçar mais tarde? Estou em reunião que deve ir até entre 12.30-13h 



    • 11:49:23 Januario Paludo NÃO Esqueçam das demandas e reclamações em relação a PF. Na terça tenho reunião com o Igor e tudo deve estar pontuado. 



    • 11:49:41 Januario Paludo Eles estão fazendo a mesma coisa. 



    • 11:50:24 Paulo Welter, vamos de qq forma redigir a cláusula para os indivíduos, sem prejuízo que a empresa desista diretamente 



    • 11:51:41 Welter Prr Ok Se puder, me manda uma minuta



    Nesse cenário, os diálogos revelados pela Operação Spoofing bem ressaltam o conhecimento pelos membros do Ministério Público da ilegalidade do procedimento de obtenção de prova e o objetivo de ter acesso, de qualquer modo, mesmo já tendo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconhecido a ilegalidade:



    Diante do conteúdo dos diálogos entre procuradores sobre o episódio, sobressai o intuito de obter provas contra políticos, em verdadeira instrumentalização do Requerente para os objetivos escusos desse nefasto episódio da história brasileira.



    Como se sabe, essa questão não é nova. Especialmente sobre a parcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro e da força tarefa da “Operação Lava a Jato”, o Ministro Gilmar Mendes já se manifestou no julgamento do RHC 144.615 AGR/PR. Igualmente, na mesma linha de raciocínio, no julgamento de um agravo levado ao plenário da Segunda Turma na Rcl 43.007, quando referiu que: 



    “(...)



    Tal conluio era articulado com o objetivo de permitir a troca de informações fora dos veículos oficiais e o alinhamento do jogo processual para além dos limites legais do processo penal brasileiro.



    Dentre os diversos trechos que apontam para o funcionamento desse núbio espúrio entre órgão de acusação e magistrado, sobrelevam-se diálogos que demonstram que a acusação adotava estratégias sub-reptícias que prejudicavam a defesa do reclamante nos inquéritos e ações penais, ora com a aquiescência do juiz, ora no cumprimento de expressas ordens do magistrado.”



    (...)



    A prática de se antecipar o conteúdo de manifestações técnicas ao Juiz da Lava Jato fora dos autos fazia parte da rotina do conluio. O magistrado – que ocupava a verdadeira posição de revisor técnico das peças do MPF – parecia chancelar as peças mesmo quando o processo já havia saído da sua jurisdição. Destaca-se notável mensagem de Deltan Dallagnol ao grupo de procuradores em 21 de julho de 2017 ao advertir que “Russo quer uma previsão das nossas razões de apelação do caso triplex”. 



    Russo, como sabem, pelo menos como se divulga, é o ex-juiz Moro. 



    Essa atuação parece ainda mais perniciosa quando se verifica que o magistrado chegava a antecipar o seu próprio juízo acerca da suficiência de provas trazidas aos autos. Em diálogo de 30 de agosto de 2017, o ex-juiz encaminhou a Deltan a seguinte advertência, que tem tudo a ver com essa matéria relatada pelo Ministro Lewandowski: “esses sistemas recebidos da ODB [Odebrecht], Droussy e Webday, vcs vão ter que enviar isso a PF para fazer laudo pericial e depois produzir laudos específicos a cada acusação. Do contrário, vai ser difícil usar” (eDOC 179). 



    Ou esses diálogos não existiram, ou estamos diante de qualquer outra coisa. Mas se eles não existiram, tem que se demonstrar que esses hackers de Araraquara são uns notáveis ficcionistas. Eles escreveram tudo isso. Então vejam os Senhores, o tamanho do constrangimento.



    A prática de combinar o jogo processual rendia a celeridade processual quando assim fosse de oportuno para a acusação ou para o próprio julgador. Em investigação específica envolvendo o ora reclamante, Deltan Dallagnol e Sergio Moro combinaram pari passu o levantamento do sigilo de diligência de busca e apreensão solicitada pela Polícia Federal. 



    (...)



    Veja a mistura, inclusive dos serviços do Ministério Público e da Justiça. 



    A atuação proativa do magistrado fazia com que os inquéritos, as ações penais e as negociações de acordos de colaboração premiada perante a 13ª Vara Federal de Curitiba seguissem rito e procedimento próprio, fazendo letra morta da legislação penal brasileira. A posição do juiz, referenciado nas mensagens como “o Russo” era a de um verdadeiro legislador positivo que criava as suas próprias regras e fases processuais.”



    Verifica-se, portanto, que o mesmo método adotado em relação a vários requerentes originários em pleitos similares ao ora em exame foi aplicado ao requerente, até porque seria ele um dos vetores das acusações posteriormente dirigidas aos políticos alvos da Operação.



    Como se sabe, é manifestamente ilegítima, por ausência de justificação constitucional, a adoção de medidas que tenham por finalidade obter a colaboração ou a confissão, a pretexto de sua necessidade para a investigação ou a instrução criminal.



    Nesses casos, embora haja norma constitucional que autorize a colaboração em abstrato, na apontada incidência ela produziu um resultado inconstitucional (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 347, nota de rodapé nº 6).



    Note-se, a propósi